Tribunal: CARF
Processo: 13971.904301/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904301/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.904 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
ELECTRO AÇO ALTONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O ressarcimento de créditos de IPI vincula-se ao preenchimento dos requisitos
e condições determinados pela legislação tributária de regência. Tratando-se de
direito invocado pelo sujeito passivo, este possui o ônus de prova da sua
existência e imponibilidade, em concreto, à Administração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Em julgamento o PER/DCOMP 03305.47795.090212.1.1.01-7620 atrelado ao 4o
trimestre calendário de 2011 - DDE 163/168.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904301/2012-11
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.904 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904301/2012-11

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 18/09/2012 (fl. 170), a
interessada apresentou em 17/10/2012 - fl. 4, a manifestação de inconformidade de fls.
4/6, nos seguintes termos:
(...)
No caso, de não se admitir crédito de IPI sob o CFOP registrado, aduz que o
enquadramento legal utilizado no DDE não dispõe ser o crédito utilizado indevido,
nenhum dos dispositivos legais proíbe solicitação da manifestante.
(...)
Portanto, ao contrário do afirmado no DDE os produtos adquiridos geram direito ao
crédito de IPI.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, amparada o voto
do relator considerando:
“No Despacho Decisório, no seu demonstrativo intitulado "RELAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITOS POR ENTRADAS NO
PERÍODO" (fls. 111/112), foram assim fundamentadas as glosas realizadas:
- motivo "7 – Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES". O CNPJ
indicado sob tal fundamento foi o de número 09.157.440/0001-21;
- motivo "1 - Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado. Os CNPs indicados
sob tal fundamento foram os de números 92.664.028/0025-19 e 00.286.462/0001-17.
Com relação ao primeiro motivo, tem-se que o SCC verificou se tratar o CNPJ no
09.157.440/0001-21 de empresa optante do SIMPLES NACIONAL no período
relativo ao 4o trimestre/2011 em questão, conforme atesta a tela a seguir, extraída do
sítio do "SIMPLES NACIONAL":
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.904 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904301/2012-11

Além da glosa de crédito de IPI por ser a fornecedora optante pelo Simples Nacional, o
Fisco também elencou outros motivos para as glosas efetuadas, quais sejam CFOP
1.407 e 2.556 que não dão direitos a créditos de IPI.
Vejamos então a que operações correspondem os CFOP glosados:
a) CFOP 1.407: Compra de mercadoria p/ uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita
a Substituição Tributária;
b) CFOP 2556 : Compra para material de uso e consumo.
Sobre a procedência da glosa de créditos do IPI relativos a operações de aquisição de
material para uso ou consumo (CFOP 1.407 e 2.556), transcreve-se abaixo parte de
fundamentação de Acórdão unânime proferido pela 3a Turma desta DRJ-Juiz de Fora,
que se adota integralmente no presente voto.
“No tocante às aquisições de bem para o ativo permanente ou de material para
uso e consumo geral do estabelecimento, encontram-se expressamente
excluídas do direito de crédito do IPI em razão de disposição normativa
expressa nos arts. 147 do RIPI/1998 e 164 do RIPI/2002 (abaixo transcritos),
cuja matriz legal é o art. 25 da Lei no 4.502, de 1964 (transcrito anteriormente
neste voto):
(...)
‘Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I- do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;’
Ora, na entrada de produtos tributados pelo IPI para o ativo permanente, não
se implementa a correspondente saída posterior que é pressuposto essencial do
‘princípio da não-cumulatividade’, não ensejando, deveras, direito a crédito do
imposto.
Também para os insumos adquiridos como material de uso e consumo geral,
mesmo que sejam efetivamente onerados pelo IPI (isto é, que não sejam isentos,
sujeitos à alíquota zero, imunes ou NT), não há como admitir o direito a crédito
do imposto. Isso porque, nos termos do Parecer Normativo CST no 65, de 1979,
e em consonância com os supracitados arts. 147 do RIPI/1998 e 164 do
RIPI/2002, geram direito a crédito do IPI, além das matérias-primas (MP),
produtos intermediários stricto sensu (PI) e materiais de embalagem (ME) que
se integram ao produto final, quaisquer outros bens (desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente) que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em industrialização, ou,
ao contrário, por ação exercida diretamente por este produto, alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
restando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização.
Consigne-se que os pareceres normativos são atos expedidos por autoridade
administrativa, dotados, obviamente, de força coerciva, conformando-se em
espécie de norma complementar (art. 100, inciso I, do Código Tributário
Nacional – CTN), fazendo, portanto, parte efetiva da legislação tributária (art.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.904 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904301/2012-11

96 do CTN). Assim, o citado Parecer Normativo é dotado de validade e
eficácia, estando seus ditames plenamente pacificados no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, tanto que a legislação tributária posterior à sua edição não
trouxe inovações a respeito.
Com isso, tem-se que, para o fim específico de gerar direito creditório de IPI,
os ‘insumos’ adquiridos pela interessada para utilização no seu processo
produtivo, além de sofrerem uma efetiva onerosidade do imposto (excluindo-se,
pois, como outrora explanado, os isentos, de alíquota zero, imunes ou NT),
devem estar expressamente enquadrados na conceituação normativa de MP, PI
e ME dada pelo PN CST no 65/79, cabendo à interessada reclamante o ônus de
provar tal enquadramento, o que, entretanto, não resta caracterizado nos
autos.”
Sendo assim, para as operações de CFOP 1.407 e 2.556 hão de ser mantidas as glosas de
crédito indicadas nos demonstrativos do despacho decisório de fls. 165/166”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 27/04/2020. Em 29/04/2020,
apresentou recurso voluntário, reconhecendo expressamente o aproveitamento indevido de sobre
aquisições de empresa optante pelo SIMPLES e mantendo o argumento em relação do direito
creditório decorrente da aquisição de brocas e fresas, segundo o qual “são materiais utilizados
pela Recorrente no processo de usinagem das peças que produz e se desgastam em contato com
as peças produzidas, sendo descartáveis e indispensáveis ao processo produtivo”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Segundo a decisão recorrida a controvérsia dos autos cinge-se sobre o
aproveitamento de créditos glosados “motivo "1 - Crédito de IPI não admitido para o CFOP
registrado. Os CNPs indicados sob tal fundamento foram os de números 92.664.028/0025-19 e
00.286.462/0001-17”.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário alega o
contribuinte o direito ao crédito por não se tratar de aquisições para o ativo permanente:

“Em primeiro lugar o acórdão recorrido em nenhum momento apreciou o alegado pela
Recorrente que dentre os créditos ditos indevidos no despacho decisório quanto ao
motivo 1 temos produtos como brocas e fresas que são materiais utilizados pela
Recorrente no processo de usinagem das peças que produz e se desgastam em contato
com as peças produzidas, sendo descartáveis e indispensáveis ao processo produtivo.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.904 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904301/2012-11

Logo, estes produtos não estão compreendidos entre os bens do ativo
permanente, e todos eles foram consumidos no processo de
industrialização, de modo que ao contrário do decidido, tais produtos adquiridos
pela Recorrente geram direito ao crédito de IPI, devendo-se baixar os autos em
diligência para tal questão.”
O Contribuinte juntou na manifestação de inconformidade as notas fiscais
glosadas, as quais de fato comprovam a aquisição de brocas. Apesar disso, o contribuinte não
comprova a utilização destas em seu processo produtivo, o qual, sequer é descrito ao longo do
processo.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.904 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904301/2012-11

§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Assim incumbe a Recorrente comprovar, por meio de documentos hábeis
e idôneos, a existência de seu alegado direito creditório, através da demonstração
detalhada do valor pleiteado, lastreado pela sua escrita contábil e fiscal e respectiva
documentação de suporte. Além disso a Recorrente também incumbe o detalhamento do seu
processo produtivo, especificando matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, de forma comprovar que os bens adquiridos foram efetivamente utilizados
em seu processo industrial.
Apesar da juntada das notas fiscais não se tem nos autos nenhuma comprovação
da utilização destas peças no processo produtivo da Recorrente, não havendo assim certeza sobre
o crédito pretendido.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital